Tribunal: TJMT
Processo: 1006073-79.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006073-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA MARQUES - CPF: 066.535.201-88 (RECORRENTE), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º
1006073-79.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1006073-79.2023.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrida:
Vinicius Gabriel Oliveira Marques

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES - ERRO NA ENTREGA - DOCUMENTO QUE ATENDEU AO FIM A QUE SE DESTINA - APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO – ELIMINAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, a eliminação do candidato que entregou documento diverso do exigido no edital, mas que atendeu ao fim para o qual se destina dentro prazo para recurso administrativo, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inexistência de indicação concreta de que o acolhimento de sua pretensão redundaria em quebra da isonomia, impessoalidade ou legalidade, especialmente porque não impactaria na alteração da ordem de classificação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º
1006073-79.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1006073-79.2023.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Vinicius Gabriel Oliveira Marques

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, MT.

Sentença (Id.
207632780
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
determinando a inserção do
autor recorrido na lista dos candidatos recomendados a continuarem no concurso público para o cargo de Aluno-A-Soldado da PMMT, regulado pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Recurso Cível Inominado
(Id.
207632781
): requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na origem.

Contrarrazões (Id.
20762783
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º
1006073-79.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1006073-79.2023.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Vinicius Gabriel Oliveira Marques

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por
Vinicius Gabriel Oliveira Marques
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, na qual a parte autora pleiteia ser recomendado para continuar no concurso público de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a parte recorrida se inscreveu para o Concurso Público de Edital n.º 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, concorrendo para formação de cadastro de reserva para o cargo efetivo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que o recorrido foi eliminado na 5ª (quinta) fase do certame, sob o fundamento de ter infingido
as regras editalícias constantes dos itens 18.04 e 18.14, especificamente a declaração de bens para aqueles que não declaram imposto de renda trazida no item 18.7 do edital na fase de investigação social, uma vez que a parte reclamante deixou de “
enviar os documentos exigidos na fase de investigação documental e funcional, contrariando assim a alínea ‘k’ do item referido e ainda o item 18.4 e 18.14 do mesmo caderno editalício”
.

Na sequência, interpôs recurso administrativo, alegando que, a despeito de não ter apresentado o documento na forma exigida pelo edital que rege o concurso em questão, a informação respectiva foi prestada, qual seja, de que o autor não declarava imposto de renda, bem como era isenta ao pagamento de tal tributo, uma vez que não possuía bens. Todavia, não obteve êxito em sua irresignação.

Com efeito, não se desconhece que o edital é a lei do concurso e estabelece normas garantidoras do tratamento isonômico, impondo a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente, deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, não se mostra razoável, nem proporcional, a exclusão do candidato do certame, em virtude de erro na entrega de declaração de bens, se os demais documentos foram devidamente apresentados tempestivamente, além de ter contido a informação de que o candidato em comento não possuía bens, o que demonstra sua boa-fé e ausência de intenção em omitir informações a seu respeito.

Ademais, evidencia-se dos documentos constantes dos autos que essa é a única razão para a não recomendação do candidato para continuar no certame, sendo que, ao que tudo indica, as certidões negativas requeridas foram expedidas e dão conta da aparente idoneidade do candidato.

Verifica-se, portanto, não haver elementos que justifiquem a sua “não recomendação”.

Por conseguinte, desarrazoada e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases de um concurso, em razão da não entrega de documento específico (declaração de bens), que,
a priori,
foi sanada com a informação de que a parte não possui bens, principalmente em se considerando que as certidões expedidas dentro do prazo estabelecido atestam a idoneidade moral da parte recorrida, sendo certo que se trata de irregularidade meramente formal, passível de convalidação, notadamente porque não se cuida de nenhum documento expedido por órgão público capaz macular sua conduta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LIMINAR CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL, DOCUMENTAL E FUNCIONAL –
CANDIDATO ELIMINADO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – INSTABILIDADE NO SISTEMA DE ENVIO – CERTIDÕES NEGATIVAS EMITIDAS DENTRO DO PRAZO – IRREGULARIDADE FORMAL PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO –
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Sabe-se que o edital é a lei do concurso, contudo, a adoção de critérios de seleção, mesmo que dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Mostra-se desarrazoada, desproporcional e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato aprovado em quatro, das cinco fases iniciais previstas, para o concurso, por deixar de apresentar documento, notadamente quando as certidões negativas possuem data anteriores ao prazo final, que, por aparente falha no sistema, não foram recepcionadas pelo comitê de avaliação, principalmente quando a irregularidade é meramente formal, passível de convalidação.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019723-05.2023.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)”.

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE PROFESSORA - EDITAL N.º 018/2019 - UNEMAT -
CANDIDATA ELIMINADA - DOCUMENTOS ENVIADOS POR E-MAIL E FISICAMENTE POR MEIO DO SINDICATO A QUE É FILIADA - ELIMINAÇÃO DO CERTAME - EXCESSO DE FORMALISMO - POSSE DA CANDITADA
- LIMINAR DEFERIDA - FINALIDADE DO ATO ATINGIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Embora o edital seja a lei do concurso e a adoção de critérios de seleção se encontre dentro do poder discricionário da Administração, há de se observar o princípio da razoabilidade, sob pena das regras se tornarem inócuas. 2. Se a candidata aprovada em primeiro lugar enviou os documentos pertinentes à sua posse via e-mail e de forma física, por meio de Sindicato munido de procuração para representá-la, revela-se desproporcional a sua eliminação pela Administração Pública, na medida em que exacerba o formalismo do ato de entrega, em detrimento da análise efetiva do conteúdo do que foi oportunamente encaminhado. 3. Sentença ratificada em Remessa Necessária. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10047028620218110055, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)”.

“
APELANTE (S): ESTADO DO MATO GROSSO APELADO (S): OSCAR CHARBEL NOVAIS E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL FONOAUDIOLOGIA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COM ENDEREÇO – FINALIDADE ATINGIDA – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES – DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 9. 051/1995 – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA POLÍCIA FEDERAL – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DA SESP – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA – OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso visa facilitar à análise da vida pregressa do candidato, a fim de selecionar os melhores candidatos aptos à prestação do serviço público, não podendo se desviar dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. 2. A exclusão do candidato durante essa fase por não ter apresentado comprovante de endereço atualizado quando entregou outro documento que cumpriu a finalidade revela desproporcionalidade pela banca examinadora. 3. A entrega de certidão de antecedentes criminais equivocada, em decorrência da falta de clareza na redação do edital do certame e gera dúvida ao candidato, não deve resultar na exclusão do candidato, se não é encontrada qualquer conduta desabonadora do candidato. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(TJ-MT 00123078920148110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2021)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024